Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALIMENTOS. PATERNIDADE. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. NÃO ARBITRADOS. FILIAÇÃO CONFIRMADA NO CURSO DO FEITO. EXAME DNA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual deu provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto ao determinar o pagamento de pensão alimentícia retroativa, e não mencionar a forma de pagamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, determinou o acórdão a forma de pagamento dos alimentos devidos à recorrida, ao julgar procedentes o pedido para condenar o embargante a prestar alimentos em favor do embargado em valor correspondente a 15% dos rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório. 3.1. Desta forma, esclareceu o decisum, que os alimentos fixados em 15% dos rendimentos do recorrente serão pagos mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento do embargante, atribuindo-se como termo inicial a citação. 3.2. Por conseguinte, a forma de pagamento das parcelas referentes aos meses não adimplidos pelo embargante, retroagindo à sua citação, deverá ser objeto de debate em ação própria, pois é inviável a concessão de efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de vício no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir matéria devidamente apreciada.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, mesmo para fins de prequestionamento, sendo suficiente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.